Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-77.2023.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006719-77.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVANETE HOSANA ALVES - CPF: 496.156.021-91 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVANETE HOSANA ALVES, contra a sentença de Id. 279958357, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenizatória de Danos n. 1006719-77.2023.8.11.00061, ajuizada em face de ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, julgou parcialmente procedente a demanda, nestes termos:

“Isso posto e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela parte requerente em face de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO, para DECLARAR a inexistência relação jurídica entre as partes, acerca da cobrança intitulada “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, questionada nos autos. Em contrapartida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação por danos morais, tendo em vista não haver nos autos comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade.;

b) CONDENO a parte requerida à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício previdenciário da parte autora, de FORMA SIMPLES, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir dos descontos;

c) Em razão da sucumbência recíproca, condeno na proporção de 80% para requerido e 20% para a autora, condeno as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação; fica suspensa a exigibilidade quanto ao autor em razão da gratuidade de justiça;”

Nas razões de Id. 279958358, a parte apelante aduz que os descontos indevidos praticados pela recorrida configura conduta dolosa e não mero engano, sendo cabível, portanto, a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Segue aduzindo que houve violação à sua dignidade e à sua integridade moral, ante a indevida subtração de verba de caráter alimentar, o que extrapola o mero aborrecimento e enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Salienta que a ausência de demonstração da contratação confirma a má-fé e justifica tanto a restituição dobrada quanto a indenização moral.

Requer a reforma parcial da sentença, com a condenação da recorrida à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 279958361, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cuida-se de apelação cível interposta por Ivanete Hosana Alves, irresignada com a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos, que reconheceu a inexistência de relação jurídica com a parte requerida e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, afastando, entretanto, o pedido de repetição em dobro e de indenização por danos morais.

Da Restituição em Dobro.

Quanto à devolução dos valores descontados, a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019) (grifo nosso)

No caso em análise, em que pese caracterizado a falha na prestação do serviço, não se vislumbra a má-fé por parte da apelada, uma vez que não há elemento probatório que revele conduta dolosa da associação, tampouco se demonstrou o uso deliberado de meios fraudulentos para apropriação de valores.

O desconto se deu, ao que parece, em virtude de uma vinculação associativa presumida e não impugnada de imediato, o que, embora irregular, não é suficiente para caracterizar a má-fé exigida pela norma consumerista, que não pode ser presumida, pelo que a sentença merece ser mantida no ponto, para que a restituição se dê na forma simples.

Neste sentido, segue decisão de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”
(TJ-MT 10040211920198110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021) (grifo nosso).

Com relação ao dano moral, importante mencionar que a hipótese dos autos não se revela na modalidade i
n re ipsa
, não se pode presumir que as cobranças perpetradas pela apelada, ainda que indevidas, tenham afetado a esfera moral da autora, de forma a ensejar a indenização pleiteada.

No ponto, a sentença afastou corretamente sua caracterização, tendo em conta que os valores descontados foram ínfimos e não ficou evidenciado o comprometimento, por si, da subsistência da autora, tampouco restou demonstrada qualquer consequência danosa de ordem anímica, financeira ou social.

Segundo o entendimento do STJ
“(...) não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - REsp: 1964288 RS 2021/0323946-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022).

Assim, considerando que não restaram comprovados maiores transtornos decorrentes dos fatos narrados na exordial, deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

Esta 3ª Câmara de Direito Privado também já decidiu:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples,devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso.
Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MT 10236600720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SEM DANO MORAL
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.In casu, o acervo probatório juntado nos autos não demonstra a legalidade da contratação, haja vista que o empréstimo foi realizado por terceira pessoa em nome da autora, sem a devida autorização.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
”
(TJ-MT 10235816220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora ao patrono da parte apelada em 2% sobre o valor atualizado da condenação, com suspensão da exigibilidade, por força da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025